Tribunal: TJMT
Processo: 1004708-72.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004708-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA - CPF: 021.733.851-86 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA - CPF: 021.733.851-86 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELAÇÃO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. ADESIVO DA AUTORA PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
MERCADO PAGO
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
PLATAFORMA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA RÉ
NÃO
PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão da não entrega de produto adquirido pela internet.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a empresa que recebeu diretamente os valores é parte legítima para responder por danos decorrentes da não entrega do produto;

(
ii
) saber se a frustração decorrente da inércia da empresa após tentativas extrajudiciais de resolução caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC. A empresa integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pelos danos causados, conforme
arts
. 7o,
p.u
., 25, §1o, e 14 do CDC.

4. Inexistem elementos que demonstrem culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros. A empresa falhou ao não assegurar a entrega do produto ou a restituição integral do valor pago, estando evidenciada a falha na prestação do serviço.

5
. O dano moral
está
configurado pela omissão reiterada da empresa mesmo após notificação extrajudicial, com transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso da ré
não
provido. Recurso adesivo da autora provido.

Tese de julgamento
:

"1. A empresa que
é plataforma de compras
online

e

intermediadora de
pagamento, recebendo os valores diretamente, integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pelos danos decorrentes da não entrega do produto.

2. A ausência de devolução integral do valor pago e a omissão na solução administrativa caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
.
7o,
p.u
.; 14; 25, §1o; CC/2002, art. 398,
p.u
.; CPC, arts.
85, §2o e §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.856.105/RJ; TJMT, AC 1032537-17.2021.8.11.0001, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23.04.2024; TJMT, AC 1024624-58.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação
e Recurso Adesivo
em Ação de Indenização por Dano Material e Moral julgada parcialmente procedente para “condenar o requerido ao pagamento de
R$784,36 (setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), a título de remanescente da quantia a ser ressarcida em decorrência do não recebimento da mercadoria adquirida pelo polo ativo, incidindo correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, desde a data prevista para a entrega. (súmula 54 do STJ)
”
, com condenação das partes
, na proporção de 50% para cada,
a arcarem com as despesas processuais e honorários advocatícios
de R$ 2.000,00.

Ambas as partes recorreram.

A ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva,
sob o argumento de que atuou apenas como processadora de pagamento digital, não tendo qualquer responsabilidade pela entrega do produto.

Sustentou que a compra foi realizada fora da plataforma do Mercado Livre, não se aplicando o programa "Compra Garantida". Defendeu a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, por culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Por sua vez, a autora interpôs recurso adesivo, pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral, com a condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 12.000,00, correspondente a 6 vezes o valor da compra.

Requereu, ainda, a reversão da sucumbência recíproca, para que a parte vencida arque integralmente com os ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões ao recurso principal, a autora defendeu a manutenção da sentença quanto à condenação por danos materiais, reiterando a responsabilidade da requerida pela falha na prestação do serviço, uma vez que o valor da operação contratada foi creditado diretamente nos cofres da empresa. Argumentou que a requerida integra a cadeia de fornecedores do produto, sendo responsável solidária pelos danos causados ao consumidor.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso adesivo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

R
ecursos de apelação e adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes a ação de indenização por dano material e moral.

A
autora, ora apelada/recorrente adesiva, ajuizou
a demanda
alegando, em síntese, que em dezembro de 2019 adquiriu um aparelho celular no valor de R$ 2.000,00, tendo efetuado o pagamento via boleto bancário, com vencimento para 30/12/2019, mas que foi adimplido em 27/12/2019. Afirmou que

passados aproximadamente 70 dias da data da compra e do pagamento, o produto não foi entregue e nem a quantia paga foi reembolsada. Relatou que, após notificação extrajudicial, a requerida ofereceu apenas parte da quantia paga, no valor de R$ 1.215,64, o que não
aceitou
.

RECURSO DA RÉ

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, portanto será com ele analisado.

A r
é
sustenta a ausência de responsabilidade pelos danos alegados pela autora, argumentando que a compra foi realizada fora da plataforma do Mercado Livre, não se aplicando o programa "Compra Garantida". Defende a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, por culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A
relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, estando, portanto, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A autor
a
adquiriu um produto mediante pagamento realizado diretamente à empresa requerida, conforme comprovante juntado aos autos.
A
inda que a compra não tenha sido realizada pela plataforma Mercado Livre
,
a empresa
disponibilizou sua plataforma para a realização da transação comercial, auferindo lucros com tal operação.

Assim,
a empresa apelante, na qualidade de administradora de site de compras online e processadora de pagamentos, integra a cadeia de consumo, devendo responder objetiva e solidariamente pelos danos suportados pelo consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto,
su
a responsabilidade pelos danos causados à consumidora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, independentemente de culpa, somente podendo ser afastada nas hipóteses previstas no § 3o do referido dispositivo legal, quais sejam: inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, ausentes nestes autos.

Desse modo
, deve ser mantida

sua condenação
ao pagamento do valor remanescente a ser ressarcid
o
à autora
(
R$ 784,36
)
, correspondente à diferença entre o
montante
pago (R$ 2.000,00) e o parcialmente devolvido (R$ 1.215,64).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE PRODUTO NA INTERNET –– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - INTERMEDIAÇÃO – MERCADO PAGO – PAGAMENTO REALIZADO – MERCADORIA NÃO ENTREGUE – AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (STJ
AgInt
no
AREsp
1.856.105/RJ
) .

O dano moral é in
re

ipsa
, quer seja pela frustração da utilização do bem, ou pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciada a sua entrega, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano (TJMT N.U 1032537-17.2021.8 .11.0001). Advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg
no Ag 1365711/RS).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual
natureza .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010558-64.2019.8.11 .0002, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO ON-
LINE .
PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. DANOS MORAIS.
1 .
Responsabilidade da requerida Mercado Pago, pois, ainda que a compra não tenha sido realizada pela plataforma Mercado Livre, ela foi realizada através do sistema de pagamentos Mercado Pago, que promete maior confiabilidade, segurança e possibilidade de contestação de transações. O Mercado Pago até mesmo anuncia em seu site que, se o pagamento de uma compra é feito por eles e o produto não é entregue, eles devolvem o dinheiro. Como a consumidora avisou ao Mercado Pago que o produto não foi entregue e este não atendeu o pedido da consumidora de reembolso dos valores,
hpa
que se reconhecer a sua responsabilidade solidária pelo fato do serviço 2. O fato de o produto comprado não ter sido entregue e o valor não ter sido devolvido, como prometido, lhe causou presumível angústia e sofrimento, além de perda de tempo produtivo ao ter que tentar resolver a questão pela via extrajudicial e
judicial .
Há, assim, direito a uma indenização por danos morais. 3. Sentença reformada para condenar a requerida a restituir os R$ 233,61 pagos no produto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,
00 .

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1025664-50.2023.8.26 .0506 Ribeirão Preto, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 21/02/2024, 2a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 21/02/2024)

RECURSO ADESIVO

No recurso adesivo, a autora pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral suportado, com a condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 12.000,00
.
Requer, ainda, a reversão da sucumbência recíproca, para que a parte vencida arque integralmente com os ônus sucumbenciais.

A autora adquiriu um aparelho celular, efetuou o pagamento antecipadamente, confiando na idoneidade da empresa requerida, e não recebeu o produto, tampouco obteve a restituição integral do valor pago, mesmo após diversas tentativas de solução do problema pela via administrativa
.

Tal situação

causou frustração, angústia e transtornos que extrapolam o mero dissabor, afetando sua tranquilidade psíquica e emocional
, o que configura o abalo extrapatrimonial.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO NA INTERNET. INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO PAGO. MERCADORIA NÃO
ENTREGUE .
PAGAMENTO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA .
FORTUITO INTERNO. RETITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA
REFORMADA .
RECURSO PROVIDO. Realizada a transação dentro do ambiente virtual do Mercado Pago, a restituição da quantia paga pela ausência de entrega de produto, deve ser por este realizada, vez que, integrante da cadeia de consumo, e responsável pela segurança de sua plataforma virtual de venda. Diante das reclamações administrativas realizadas sem sucesso, resta configurada a falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar a
titulo
de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimento sofridos. Recurso
provido .

(TJ-MT - AC: 10246245820218110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

Quanto ao valor, deve ser fixado com moderação, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a extensão do dano, as condições econômicas e sociais das partes, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida.

C
onsiderando as peculiaridades do caso, notadamente
o
fato de
ter ocorrido devolução parcial
do montante pago,

fixo a condenação em R$
2
.000,00
, quantia suficiente
para compensar o dano sofrido pela autora, sem lhe proporcionar enriquecimento indevido, além de atender ao caráter pedagógico-punitivo da medida, desestimulando a reiteração da conduta lesiva pela requerida.

Pelo exposto,
nego provimento a apelação interposta pela ré, e dou provimento ao recurso adesivo da autora
, para condenar a ré a indenização por danos morais de R$
2
.000,00, com correção monetária
pelo IPC
A a partir d
o arbitramento (art. 398, parágrafo único, do CC)
e juros de mora pela Selic, com dedução do IPCA, desde a citação (art. 406, §1o, do CC)
, bem como condenar a
ré a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 1
5
% sobre o valor da condenaçã
o (art. 85, §2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025